Tribunal: STJ
Processo: 5071532-43.2023.4.04.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815274 - PR (2024/0450796-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: M S P DE S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADA
: ANA LUIZA DE PAULA XAVIER - PR032876
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO PRECISA DO DISPOSITIVO VIOLADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DAS
SÚMULA 284/STF.
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, PELO NÃO FORNECIMENTO DO
MEDICAMENTO PELO SUS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A alegada divergência jurisprudencial acerca da violação aos arts. 2o, 4o, 5o, 6o e 7o da
e
III, do CPC, deu-se de forma genérica, circunstância que
Lei 8.080/1990;
art. 927,
impede o conhecimento do recurso especial, no ponto, por deficiência na
fundamentação. Aplicação da
por analogia.
Súmula 284/STF,
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51690509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:32
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 43d8c76e-65fa-45b8-aa45-dd2167b4113f

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51690509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:32
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 43d8c76e-65fa-45b8-aa45-dd2167b4113f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815274 - PR (2024/0450796-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: M S P DE S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADA
: ANA LUIZA DE PAULA XAVIER - PR032876
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO
PRECISA
DO
DISPOSITIVO
VIOLADO.
INCIDÊNCIA,
POR
ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM,
DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, PELO NÃO
FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PELO SUS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A alegada divergência jurisprudencial acerca da violação aos arts. 2o, 4o, 5o, 6o e 7o
da Lei 8.080/1990; e art. 927, III, do CPC, deu-se de forma genérica, circunstância que
impede o conhecimento do recurso especial, no ponto, por deficiência na
fundamentação. Aplicação da Súmula 284/STF, por analogia.
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7
/STJ.
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto por M
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
S P DE S contra a decisão da Presidência do STJ que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em razão da incidência da Súmula 7/STJ, e, ainda, da
Súmula 284/STF, por analogia, pela ausência de prequestionamento.
Documento eletrônico VDA50385735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:09
Código de Controle do Documento: 425e5fa0-a6f0-44e1-9f27-537fa3cd8921

A parte agravante, acerca da aplicação da Súmula 284/STF, aduz que "não
há que se falar em aplicação da referida sumula no presente caso, pois o Recurso
Especial está baseado na violação da alínea 'c', conforme se observa de sua leitura" (fl.
466).
Sustenta que "nas razões do Recurso Especial há a indicação clara e
precisa dos dispositivos de lei federal tidos por violados, particularizando o inciso, o
parágrafo ou a alínea sobre o qual recairia a referida ofensa" (fl. 470).
Alega que "a matéria objeto do Recurso Especial foi objeto de decisão no
TRF, ainda que o Tribunal tenha optado por desconsiderar o que efetivamente foi
determinado na jurisprudência do STJ em sede de recurso representativo de
controvérsia" (fl. 472).
Aduz que "o próprio Superior Tribunal de Justiça já decidiu sobre os
requisitos necessários para o fornecimento de medicamento (em sentido diverso
daquele adotado pelo Tribunal de origem), ou seja, trata-se de questão jurídica,
podendo ser analisada em sede de recurso especial" (fl. 476).
Acrescenta que "não há qualquer dúvida sobre qual seja o objeto da
divergência jurisprudencial, pois o Recurso Especial demonstra claramente que o
acórdão recorrido deixou de aplicar precedente do STJ, afastando, no caso, a
aplicação da súmula 284/STF" (fl. 482).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Documento eletrônico VDA50385735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:09
Código de Controle do Documento: 425e5fa0-a6f0-44e1-9f27-537fa3cd8921

A parte agravante alega divergência jurisprudencial na interpretação
dos arts. 2o, 4o, 5o, 6o e 7o da Lei 8.080/1990; e art. 927, III, do CPC, sustentando que o
direito à saúde é indisponível, que restou provada a imprescindibilidade do fármaco
requerido, bem como a ausência de alternativas terapêuticas pelo Sistema Único de
Saúde — SUS, de modo que deve ser fornecido o medicamento, observando-se o
tema 106/STJ, que não menciona como requisitos a comprovação de real
superioridade em relação às tecnologias disponíveis na rede pública, nem a sua prévia
aprovação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único
de Saúde — CONITEC.
Com efeito, conforme colocado pela decisão ora agravada, não houve a
indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal tido por violado, pois nas razões
do recurso especial não se particularizou o inciso, o parágrafo ou a alínea sobre o qual
recairia a referida ofensa, caracterizando, assim deficiência na
fundamentação recursal, o que impede a análise da controvérsia.
Cumpre registrar que a admissibilidade do recurso especial, tanto pela
alínea quanto pela alínea do permissivo constitucional, exige a clareza na indicação
a
c
dos dispositivos de lei federal supostamente violados, assim como a demonstração
efetiva da alegada contrariedade, sob pena de incidência da Súmula 284
/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "O recurso excepcional possui natureza vinculada, exigindo,
para o seu cabimento, a imprescindível demonstração do recorrente, de forma clara e
precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida juntamente
com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob
pena de inadmissão" (AgInt no AREsp 2.372.506/PB, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
23/10/2023
26/10/2023
Ademais, a parte agravante, em suas razões recursais, defende que
o acórdão recorrido introduz um novo requisito para a concessão do medicamento,
quando afirma que a imprescindibilidade do fármaco só está comprovada se
Documento eletrônico VDA50385735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:09
Código de Controle do Documento: 425e5fa0-a6f0-44e1-9f27-537fa3cd8921

demonstrada sua real superioridade em relação às tecnologias disponíveis na rede
pública e quando houver parecer favorável da CONITEC para a inclusão do fármaco no
SUS, contrariando, desse modo, o entendimento estabelecido pelo STJ no Tema 106
/STJ que não menciona esses requisitos.
Contudo, não houve o prequestionamento da tese recursal, uma vez que a
questão postulada não foi examinada pelo Corte de origem sob o viés pretendido pela
parte recorrente. Assim, em razão da falta do indispensável prequestionamento, não
pode ser conhecido o recurso especial
De outra parte, observa-se que o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia
com os seguintes fundamentos:
Na hipótese em exame, o relatório médico que acompanha a inicial
demonstra que a parte autora se submete a tratamento na rede pública
de saúde, através do Hospital Erasto Gaertner, entidade credenciada
como CACON/UNACON.
Registro, ainda, que o relatório médico foi elaborado por profissional
especialista na moléstia que acomete o paciente, vinculada à referida
instituição, cujo corpo médico é o competente para indicar a medicação
adequada ao seu tratamento, concluindo pela indicação do fármaco
postulado para fins de controle da doença que lhe aflige.
O relatório médico refere diagnóstico de Mieloma Múltiplo. Menciona
tratamento prévio com quimioterapia com esquema esquema VTD
(Bortezomibe, Talidomida e Dexametasona) e transplante autólogo de
medula óssea após Melfalano. Houve progressão da doença e
atualmente utiliza ácido Zoledrônico e Bortezomibe. Prescreve o uso de
LENALIDOMIDA (evento 6, RECEIT2). O laudo pericial médico
acostado aos autos esclarece que a terapia de manutenção visa
aumentar a sobrevida livre de progressão de doença. Sobre a medicina
baseada
em
evidência,
refere
estudo
comparativo
entre
LENALIDOMIDA de manutenção versus placebo, onde houve ganho de
sobrevida livre de progressão de doença (25,5 meses versus 21,2
meses) e na taxa de resposta (59% versus 23%).
Contudo, a medicação não foi incorporada ao SUS pela CONITEC.
Acrescenta que não há estudos posteriores com resultados distintos
daqueles analisados pela Comissão (evento 19, LAUDOPERIC1).
Documento eletrônico VDA50385735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:09
Código de Controle do Documento: 425e5fa0-a6f0-44e1-9f27-537fa3cd8921

Contudo, a medicação postulada é de elevado valor e a decisão sobre
seu fornecimento judicial deve ser pautada na Medicina Baseada em
Evidências e no custo-efetividade da medicação.
Apesar de aprovada e liberada no Brasil para essa indicação clínica, de
acordo com o Relatório Técnico no 700, de fevereiro/2022, a CONITEC
recomendou a não incorporação da LENALIDOMIDA para terapia de
manutenção em pacientes adultos com mieloma múltiplo submetidos ao
transplante de células-tronco hematopoiéticas [...]
Nos termos do Enunciado 103 da III Jornada de Direito da Saúde do
CNJ, "Havendo recomendação da Comissão Nacional de Incorporação
de Tecnologias no SUS - CONITEC pela não incorporação de
tecnologia judicializada, a decisão que a deferir, desacolhendo tais
fundamentos técnicos, deve ser precedida de análise do Núcleo de
Apoio Técnico do Judiciário - NatJus, ou substituto, que aponte
evidência científica de desfecho significativo à luz da condição
específica do paciente" (Redação dada na VI Jornada de Direito da
Saúde - 15.06.2023).
Não é o caso em tela.
Importante se ter em conta que a Comissão avalia a adequação dos
tratamentos médicos sob a perspectiva da política pública de saúde, e
não apenas sob o ponto de vista da necessidade do paciente. Tem-se
que, em termos de politica publica de fornecimentos de medicamentos,
ela é válida enquanto política universal destinada a atender a toda a
população. Estabelecida a política pública de disponibilização (ou não)
de medicamentos, há que se lhe dar credibilidade, pelo menos até que
seja seriamente desafiada em sua correção.
Não vislumbro, nos autos, a existência de fundamentos que refutem as
conclusões trazidas pelos pareceres da CONITEC. Diante desse
quadro, tenho por insuficientes os argumentos para que seja
determinado ao Ente público assumir o alto custo do tratamento
pleiteado.
Nessa esteira, em consulta a jurisprudência da Turma, verifica-se a
tendência de negar a dispensação de LENALIDOMIDA para tratamento
de Mieloma Múltiplo, justamente em razão da ausência de profundidade
científica suficiente para comprovar a efetividade do medicamento.
[...]
Acrescento que o tratamento de escolha é livre ao paciente e bastante
comum em atendimentos privados. Contudo, não há direito à obtenção
judicial de tratamento de escolha. Para que se imponha um ônus ao
Documento eletrônico VDA50385735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:09
Código de Controle do Documento: 425e5fa0-a6f0-44e1-9f27-537fa3cd8921

SUS de um tratamento de alto custo, como o requerido, é necessária a
demonstração cabal da imprescindibilidade, o que não ocorre no caso
dos autos, onde há fundamentada dúvida acerca da evidência científica
que atestaria a superioridade do tratamento postulado.
Assim, não havendo evidências suficientes que demonstrem erro do
Poder Público na não inclusão do medicamento postulado entre aqueles
de fornecimento geral e universal à população para o quadro clínico em
debate, indevida sua dispensação pela via judicial (fls. 365-367).

Nesse contexto, a alteração da conclusão do Tribunal
ensejaria o
a quo
necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte,
a incidência da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido: "É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de
matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: 'A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial'" (AgInt no AREsp 1.964.284/SP, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
27/11/2023
5/12/2023
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA50385735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:09
Código de Controle do Documento: 425e5fa0-a6f0-44e1-9f27-537fa3cd8921

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.815.274 / PR
Número Registro: 2024/0450796-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50715324320234047000
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: M S P DE S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA : ANA LUIZA DE PAULA XAVIER - PR032876
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS -
ONCOLÓGICO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M S P DE S
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADA
: ANA LUIZA DE PAULA XAVIER - PR032876
TERMO
Documento eletrônico VDA51650862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:47:05
Código de Controle do Documento: fca59b42-6c68-4ade-a147-8a395e18bf29

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:47:05
Código de Controle do Documento: fca59b42-6c68-4ade-a147-8a395e18bf29